Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. PERÍCIA. NECESSIDADE. DIREITOS DIFUSOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. A ação anulatória de ato jurídico, cujo objeto é anulação de questões de concurso público, reveste-se de complexidade em razão da necessidade de realizar perícia especializada em disciplinas previstas no edital do certame.
2. Os princípios da simplicidade dos atos, oralidade e celeridade orientam os processos, de modo que com a necessidade de se produzir uma prova pericial, o processo se tornaria moroso, oneroso e inefetivo à luz da finalidade das normas que criaram os Juizados Especiais.
3. A complexidade de uma causa não é definida em função da dificuldade na apreciação da matéria jurídica posta, mas sim por ser aquela que, para efetiva prestação da tutela jurisdicional, necessita de produção de prova pericial imprescindível para o deslinde da demanda, cuja realização resta inviabilizada perante os Juizados Especiais.
4. Eventual procedência do pleito a que se fundamenta a ação principal alcançaria todos os demais candidatos do processo seletivo, o que é vedado aos juizados especiais fazendários, por expressa proibição legal em processar demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado – Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.